Tribunal: TJES
Processo: 0021322-35.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021322-35.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA GOMES DANICOLO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão, não havendo no caderno processual material probatório que a desacredite.

3. Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0021322-35.2020.8.08.0048

APELANTES: CELIA GOMES DANICOLO DE OLIVEIRA

JOSE PAULINO DE OLIVEIRA

JUIZ: DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fl. 88, prolatada em sede de arrolamento sumário, que homologou a partilha declinada (que contemplou o único patrimônio do falecido, qual seja, “saldo de sinistro referente à cota de consórcio junto a empresa Honda”) e desfavoravelmente aos autores tratou da gratuidade de justiça pleiteada.

Nas razões recursais, aduziu-se que “o valor pretendido compõe-se exclusivamente de seguro contra sinistro referente a cota de consórcio de uma motocicleta, retido junto ao Consórcio Honda (cota de consórcio n 243130/205-04)” e deixado pelo filho dos apelantes, sendo inequívoca sua hipossuficiência - “o Sr. José Paulino encontra-se desempregado e a Sra. Celia Gomes percebe renda de R$922,00 (novecentos e vinte e dois reais), chegando a receber R$ 609,78 (seiscentos e nove e setenta e oito reais) líquidos em alguns meses (fls. 25, 24, 41) como operadora de produção”.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

Na espécie, os autores, ora recorrentes, visando levantar o valor de R$ 25.255,03 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trés centavos), pertinente a contrato de consórcio, e respectivo seguro, outrora titularizado por seu falecido filho Brendon Danicolo de Oliveira, declinaram sua pretensão perante Vara de Órfãos e Sucessões acompanhada de pedido de gratuidade de justiça.

Apresentaram, além da documentação afeta ao pedido principal, cópias de contra-cheques (fls. 24 e seguintes) apenas de Celia (já que José se encontra desempregado), os quais informam, após os descontos obrigatórios, rendimento líquido inferior a mil reais,
não havendo no caderno processual elementos probatórios que desacredite
m
a realidade de limitação econômica narrada pelo casal
.

“O alto valor e a liquidez do espólio” (fl. 50), invocados como fundamento para a negativa ora combatida, não me parecem subsidiá-la adequadamente, mormente porque não está sob fruição dos autores que, portanto, viveriam sob as condições narradas, apenas existindo a perspectiva futura de incorporarem tal verba em seu patrimônio.

A argumentação recursal deduzida em reiteração àquela declinada na origem, em meu sentir, restou comprovada nos termos exigidos pela legislação de regência, cabendo retificar o comando decisório combatido, vez que aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso
para deferir a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes, nos termos do artigo 98 do CPC, retificando, quanto ao ponto, o comando sentencial.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR